Tribunal: CARF
Processo: 13748.720010/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13748.720010/2011-34 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.143 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
MANUEL DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 18/22) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720010/2011-34
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.143 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720010/2011-34

Anual do exercício 2008 no qual se apurou a Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública de R$ 35.760,00.
A Impugnação (e-fls. 02) foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/CGE
em decisão assim ementada (e-fls. 28/31):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PENSÃO JUDICIAL
Não é dedutível o pagamento de pensão alimentícia judicial quando não comprovado
com documentação hábil e idônea.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/04/2012 (e-fls. 35), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 24/04/2012 (e-fls. 42) ratificando as despesas em
litígio e indicando a juntada de documentos complementares com o intuito de contrapor a
decisão recorrida.
A 2a Turma Extraordinária da 2a Seção converteu o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência através da Resolução no 2002-000.257 para que a Unidade de Origem
intimasse o recorrente a apresentar cópia legível dos comprovantes de depósito que
acompanharam a Impugnação (e-fls. 50/52). Em atendimento, o contribuinte trouxe aos autos
extratos bancários de Rosemere de Paula e Silva (e-fls. 62/78).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que o montante pago pelo contribuinte a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família somente pode ser deduzido em sua
Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil,
nos termos do art. 4o, II, da Lei no 9.250/95, com redação dada pela Lei no 11.727/08. As
pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
No caso em exame, a autoridade fiscal efetuou a glosa da pensão alimentícia
declarada pelo contribuinte devido à ausência de formalidades legais nos documentos por ele
apresentados (e-fls. 20).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que as
irregularidades indicadas na Notificação de Lançamento não haviam sido superadas na fase de
Impugnação (e-fls. 30/31). Relevante destacar os seguintes excertos do voto condutor:
O lançamento decorreu da não comprovação do valor deduzido a título de pensão
alimentícia judicial, em virtude de apresentação de cópia da sentença judicial sem a
assinatura do juiz, informando o contribuinte agora em sua impugnação que a cópia da
sentença não é assinada pelo juiz, cabendo à Receita Federal do Brasil oficiar a 2a Vara
da Família de Petrópolis/RJ para confirmar a veracidade dos documentos.
[...]
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.143 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720010/2011-34

No presente caso, o contribuinte não trouxe na impugnação uma via da sentença judicial
assinada pelo juiz, deixando assim de atender o que foi especificamente requerido na
notificação e que foi a razão da não aceitação do documento apresentado. Atribuir à
RFB uma responsabilidade que é sua não pode ser justificativa para a não apresentação
do referido documento, o qual é imprescindível ao julgamento da possibilidade de
dedução dos valores de pensão alimentícia judicial, não porque se duvide do
contribuinte, mas sim para que seja fundamentado em documentação hábil e idônea,
como determina a legislação.
Diante das razões de decidir da primeira instância, o interessado apresentou
Certidão emitida pela 2a Vara de Família da Comarca de Petrópolis/RJ com os termos do acordo
homologado pelo Juiz de Direito na audiência realizada em 26/08/2002 (e-fls. 45/46), restando
atendida a exigência apontada no acórdão recorrido.
Cabe mencionar que o valor de pensão alimentícia declarado pelo contribuinte
está em conformidade com o estipulado no referido acordo e que os extratos bancários e
comprovantes de depósito acostados aos autos indicam o pagamento dessa importância.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 85
DF CARF MF
Original